Tribunal: STF
Processo: HC 119060
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
EMENTA



      Habeas corpus. Impetração dirigida contra julgado do Superior Tribunal Militar em que aquela Corte negou provimento a recurso de correição parcial contra decisão que determinou a suspensão da ação penal militar até a final solução de conflito de competência em trâmite perante o STJ. Ausência de ameaça direta ou indireta à liberdade de locomoção do paciente. Inviabilidade da impetração. Constrangimento ilegal inexistente. Não conhecimento.



    1. A utilização do habeas corpus, por imperativo constitucional - art. 5º, LXVIII -, limita-se às situações em que o cidadão sofre ou é ameaçado de sofrer, direta ou indiretamente, violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.



    2. Não traduz ofensa ou ameaça direta ou indireta ao direito de locomoção do paciente o julgado do Superior Tribunal Militar em que aquela Corte não admite o recurso contra a decisão que determinou a suspensão da ação penal militar até a decisão final do Superior Tribunal de Justiça sobre o conflito de competência em trâmite perante aquela Corte Superior.



    3. Habeas corpus do qual não se conhece.